Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 118830428 do processo n. 0722434-40.2018.8.07.0001), nos autos do cumprimento de sentença contra si requerido por CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO. Em apertadíssima síntese, pede o provimento do recurso para reformar a aludida decisão, e manifesta a pretensão recursal nos seguintes termos: I. reformar a decisão atacada e determinar o indeferimento da penhora no rosto dos autos de no 0702332-26.2020.8.07.0001, que tramitam na 24a Vara Cível de Brasília/DF; e de no 0740530-40.2017.8.07.0001, que tramitam na 11a Vara Cível de Brasília/DF. II. II. reformar a decisão atacada e determinar o indeferimento da penhora da cotaparte do imóvel indicado na certidão de id. 105236496, que cabe ao Agravante. O apelante não recolheu o preparo e nem lhe foi deferida a gratuidade de justiça na origem. No despacho de ID 32449185, fixei prazo para que comprovasse a necessidade da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 33108987 deferi o benefício legal. Intimada, a parte agravada impugnou a concessão do benefício e pleiteou a sua revogação (ID 33906930). O agravante foi novamente intimado para se manifestar a respeito por meio do despacho de ID 33944492, mas se manteve inerte. No ID 34895083 proferi a seguinte decisão: Vistos, etc., O pedido de revogação da justiça gratuita pode ser deduzido a qualquer momento no curso do processo. Porém, extrai-se do art. 98, §3o, do CPC, que seu acolhimento está vinculado à demonstração de que houve alteração da situação que havia ensejado a concessão da benesse em questão. A gratuidade de justiça foi deferida ao agravante nestes autos por meio da decisão de ID 33108987, da lavra desta Relatoria. Ocorre, porém, que o agravado, por ocasião da apresentação das contrarrazões (ID 33906930), impugnou a concessão do benefício. Ao fazê-lo, juntou documentos (33906932/37), por meio dos quais busca demonstrar a desnecessidade do agravante quanto ao benefício, pois não se trata de parte juridicamente pobre. O agravante foi intimado para se manifestar acerca dos referidos documentos juntados com as contrarrazões, porém deixou o prazo transcorrer “in albis”. Relatei. Decido. Compulsados os autos, verifica-se que o agravante, em vista de ter o benefício concedido, juntou documentos consubstanciados em supostos recibos de pagamento de salário, por meio dos quais se observa a percepção de apenas 01 (um) salário-mínimo mensal (vide ID 33000157). Registre-se, outrossim, que tal documento não se fez acompanhar, por exemplo, do comprovante de crédito desse suposto salário em conta bancária. Ocorre que está noticiado fartamente nos autos, notadamente na instância de origem, que o agravante é empresário, havendo, aparentemente, inclusive, mais de uma empresa em seu nome. Não bastante isso, a certidão de matrícula emitida pelo 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id 33906935) dá conta de que o agravante é proprietário de imóvel de alto valor no Distrito Federal, localizado em área nobre, mais especificamente no Lago Norte, o que não condiz com a condição de pobreza reclamada. Além disso, também da análise dos autos de origem, vê-se que o agravante é credor em mais de um processo judicial, que se encontram na fase executiva, nos quais há expectativa de recebimento de montante razoável. Dito isso e somado ao fato de que também não trouxe a estes autos elementos mais robustos para a aferição da sua condição econômico-financeira, como, por exemplo, última Declaração de IR (completa), entre outros documentos que comprovassem o pagamento de despesas ordinárias (fatura de cartão de crédito, contas de água e energia elétrica, taxa de condomínio, contrato de aluguel etc), tenho por mais adequado acolher a tese trazida nas contrarrazões do recurso. Por consectário, não vislumbro a manutenção da condição de hipossuficiente alegada pelo agravante, que foi devidamente afastada pelo agravado, razão pela qual revogo o benefício da justiça gratuita que outrora fora deferido. Posto isso, intime-se o recorrente para que realize o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art.101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Cumprida a determinação supra, façam-se conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2022. Contudo, apesar de regularmente intimado para efetivar o recolhimento das custas do preparo recursal, novamente se manteve inerte. DECIDO. Não se tratando de parte beneficiada pela gratuidade de justiça, fora estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo recursal. Entretanto, conforme relatado, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, de sorte que seu recurso deve ser considerado deserto. Dessa forma, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, pois não realizado o pagamento do preparo no prazo que lhe fora concedido, de acordo com o disposto no art. 99, §7o, do CPC, o que informa a deserção do agravo interposto, não havendo então como prosseguir. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra geral é de que os recursos devem ser regidos pela lei vigente à época da decisão recorrida. 2. No caso, a publicação do acórdão recorrido ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, portanto, essa é a norma jurídica que deve ser observada para o exame dos pressupostos recursais, inclusive com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte. 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente, na origem, não recolhe as despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187/STJ). 4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016) (grifo nosso) Assim, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco, qual seja, o recolhimento do preparo no tempo e na forma devidos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, decorrente de deserção, nos termos dos art. 99, § 7o c/c 932, III, todos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator